Tribunal: TJMT
Processo: 1003329-71.2022.8.11.0059
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003329-71.2022.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 425.967.118-93 (APELADO), MATHEUS ROOS - CPF: 023.745.500-52 (ADVOGADO), WILBSON MILHOMEM LIMA - CPF: 027.279.791-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSTANTINO VELOSO DA COSTA - CPF: 294.922.891-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 038.628.341-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA - CPF: 700.229.921-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURIVAL DA COSTA E SILVA - CPF: 185.524.392-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ASSUNCAO BARROS - CPF: 750.528.062-72 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO LEONARDO SOUZA SHUSSLER - CPF: 016.676.742-50 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEN KOAKOWSKI REZENDE - CPF: 075.722.291-90 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 009.397.342-06 (VÍTIMA), Victor Donizete de Oliveira Pereira (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE DO RÉU – POSSIBILIDADE – DESLOCAMENTO DAS QUALIFICADORAS REMANESCENTES PARA A SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA – PERTINÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

Cabível o deslocamento do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima da primeira para a segunda fase da dosimetria da pena, haja vista que são circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime (art. 61 do CP).

Ante a existência de dados concretos que demonstram a maior periculosidade do agente, mostra-se pertinente a valoração negativa de sua personalidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso tirado em face de decisão que condenou
Rafael Silva de Oliveira
como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos II, III e IV do Código Penal (ID 183544695).

O inconformismo ministerial refere-se à dosimetria da pena, razão pela qual requer: a valoração negativa da personalidade do acusado; sejam as qualificadoras remanescentes (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima) deslocadas da primeira fase para a segunda; seja apenas uma qualificadora compensada com a atenuante da confissão espontânea (ID 183546662).

Manifestando-se em contrarrazões, a defesa pugna improvimento do recurso (ID 183546663).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça

opinou pelo provimento do recurso (ID 189510161).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo ministerial refere-se à dosimetria da pena, razão pela qual requer: a valoração negativa da personalidade do acusado; sejam as qualificadoras remanescentes (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima) deslocadas da primeira fase para a segunda; seja apenas uma qualificadora compensada com a atenuante da confissão espontânea (ID 183546662).

Consta dos autos a ocorrência do seguinte fato delituoso:

“[...] o apelado – na época defensor do ex-presidente Bolsonaro – após discussões políticas, desferiu cerca de 70 (setenta) golpes de faca e machado na vítima, na época eleitor do atual presidente Lula, chegando a quase degolar o ofendido. [...] Em decorrência das lesões, a vítima faleceu, conforme a Declaração de Óbito (ID 95340256) e o Laudo de Exame Pericial”
(ID 162023713).

De modo equivocado, ao individualizar a pena do réu, na primeira fase da dosimetria, o juízo
a quo
considerou que não há elementos probatórios que permitam efetuar a valoração de sua personalidade. Isso porque, conforme bem destacado pelo órgão ministerial:

“Rafael Silva de Oliveira é um sujeito de extremada frieza, insensibilidade e intolerância, que não apenas não se arrepende do homicídio qualificado praticado contra a vítima Benedito Cardoso dos Santos, como, durante a sessão de julgamento do Júri, enfatizou que faria novamente, acaso pudesse. Assim, por essas razões, merece ser mais severamente apenado na dosagem do crime por ele praticado”
(ID 183546662 – p. 8).

Ao ser interrogado durante o Plenário do Júri, além de ter confessado a prática criminosa, o apelado afirmou que a vítima era muita chata e gostava de fazer piadas e que
“eu sou um cara que não aceito piadinha, ainda mais desse tipo de partido comunista”
(ID 183546662, p. 7).

Ante a exacerbada violência e crueldade empregada na execução do crime, o réu foi questionado sobre possível arrependimento, todavia respondeu
“que em nenhum momento se arrependeu do que fez, e que se pudesse, faria novamente”
(ID 183546662, p. 7).

Assim, considerando que tais elementos demonstram a maior periculosidade do apelado, acolho o pleito ministerial para conferir o devido desvalor à sua personalidade.

Quanto à pretensão de deslocamento das qualificadoras remanescentes da primeira da fase da dosimetria para a segunda, também assiste razão ao
Parquet
.

Depreende-se dos autos que os jurados reconheceram a incidência de três qualificadoras, quais sejam: motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Conforme se verifica na r. sentença, a qualificadora do meio cruel foi utilizada para qualificar o homicídio. Já as qualificadoras remanescentes, relativas ao motivo fútil e ao recurso que dificultou a defesa da vítima, foram utilizadas na primeira fase da dosimetria para valorar negativamente os motivos e as circunstâncias do crime, respectivamente.

Portanto, não agiu com acerto o juízo singular. Isso porque é cediço que havendo o reconhecimento de duas ou mais qualificadoras, uma deve ser utilizada para qualificar o crime e as demais aplicadas como agravantes, se previstas no artigo 61 do Código Penal e, tão somente se não incidirem em nenhuma das hipóteses do referido artigo, como circunstância judicial.

Assim, considerando que o motivo fútil e o recurso de dificultou a defesa da vítima são circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime, devem ser deslocadas para a segunda fase do cálculo dosimétrico.

Por fim, consoante destacado pelo órgão ministerial, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, deverá ser compensada integralmente apenas com a agravante do motivo fútil por serem igualmente preponderantes, remanescendo a agravante do recurso de dificultou a defesa da vítima.

Passo, portanto, ao redimensionamento da pena.

Na primeira fase da dosimetria, em razão da valoração negativa da personalidade do réu,
redimensiono a pena-base para 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, utilizando o critério de incremento de 1/8 sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato.

Na segunda fase, compenso integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante do motivo fútil.

Remanescendo a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, majoro a pena-base, utilizando a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, fixando a pena intermediária em 15 (quinze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a qual torno definitiva à mingua de causas de aumento ou diminuição.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas pelo Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 1. Na primeira fase da dosimetria, a valoração negativa da personalidade não depende de laudo técnico, firmado por profissional da área de saúde mental, mas tão somente da análise pelo próprio sentenciante sobre a existência de dados concretos que demonstrem a maior periculosidade do agente. Precedentes. 2. No caso, a fundamentação apresentada está amparada em elementos concretos e específicos, os quais efetivamente indicam a personalidade desvirtuada do Agravante, o qual insinuou para a vítima que recorrer às autoridades públicas "não iria adiantar", que a prisão era um lugar agradável e que ele realizava ligações para ela do interior do estabelecimento prisional. 3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no AREsp: 1390231 MS 2018/0287543-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/04/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2019)

“[...] Reconhecida a incidência de duas ou mais qualificadoras, uma delas poderá ser utilizada para tipificar a conduta como delito qualificado, promovendo a alteração do quantum de pena abstratamente previsto, sendo que as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes, ou como circunstância judicial, na primeira fase da etapa do critério trifásico, se não for prevista como agravante. [...]”
(STJ - AgRg no AREsp: 2113232 TO 2022/0118666-0, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2022)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar

provimento
ao recurso, a fim de redimensionar a pena do apelado para 15 (quinze) anos e 9 (nove) meses de reclusão, mantendo-se incólumes os demais termos do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024